Tribunal: TJBA
Processo: 8068329-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068329-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THAISSA DE SOUZA SERAFIM Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Como pontuado na decisão combatida, o juízo a quo se limitou a narrar a situação dos fólios e determinar a intimação da ora Agravante para se manifestar sobre o interesse processual da demanda, através da juntada de documentos comprobatórios da negativa da sua solicitação administrativa, sendo inequívoca a ausência de caráter decisório, do decisum recorrido. 2. Nesse contexto, se mostra inadmissível o manejo do Agravo de Instrumento, o qual, como cediço, somente deve ser interposto em face de decisão interlocutória 3. Agravo Interno Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8028109-84.2024.8.05.0000.1, em que é agravante THAISSA DE SOUZA SERAFIM e agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.